Tribunal: TJDFT
Processo: 0020907-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS NA ENTREGA. DISTRATO. REVISÃO DE SEUS TERMOS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NOS TERMOS DO DISTRATO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em se tratando de empresas que integram o grupo econômico instituído para realização do empreendimento e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2 – Em que pese afirmarem as Rés que o Autor se limitou a requerer a invalidação do distrato, a consulta aos autos faz evidenciar que, em petição de emenda, postulou tanto a invalidação do distrato como, alternativamente, a sua revisão, na medida em que materialmente requereu que as Rés fossem condenadas à devolução integral dos valores pagos pelos imóveis, em uma única parcela, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros desde a data de previsão de entrega. Dessa forma, compatibilizando-se o provimento jurisdicional com o pedido inicial, inexiste qualquer violação ao princípio da adstrição. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3 – Firmado o distrato, não há possibilidade a que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato originário. A circunstância de uma das partes, no caso a fornecedora, não efetivar a devolução dos valores a que se comprometeu com a celebração do distrato é incapaz de invalidá-lo, restando à parte prejudicada não a revisão do contrato, mas a busca, via cobrança – pela via ordinária ou pela via monitória – ou execução de título extrajudicial, daquilo que lhe é devido.
4 – A despeito da inexistência de vício no distrato, também é certo que a parte Ré não comprovou o pagamento dos valores devidos ao Autor por força do distrato, motivo pelo qual acertada a Magistrada ao determinar essa devolução, levando-se em consideração o descumprimento contratual pela parte fornecedora.
5 – Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Dessa forma, ainda que os descumprimentos dos distratos tenham causado embaraços e dissabores ao Autor, tal situação é comum aos inadimplementos, de forma que não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível das Rés parcialmente provida.